Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007509-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (AGRAVADO), AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - CPF: 971.209.870-20 (ADVOGADO), FABRICIO CAGOL - CPF: 962.319.630-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DAS GARANTIDORAS – NOVAÇÃO – EXCLUSÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - A probabilidade do direito, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem, atende à parte agravada e não ao agravante, mostrando-se escorreita a decisão liminar que determinou a suspensão da marcha executiva até o julgamento dos embargos de terceiro.

III - Sem que as agravadas tenham participado do acordo entabulado entre credor, devedor e avalistas como garantidoras da nova dívida, as obrigações decorrentes desta nova avença não pode lhes ser imputada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1006310-84.2021.8.11.0002, manejados por
AGROPECUÁRIA CEU ABERTO LTDA – ME
e
AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME
, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da demanda executiva até o julgamento dos referidos embargos.

Para tanto, o agravante alega que as agravadas não demonstraram a probabilidade do seu direito, tendo em conta que não produziram nenhum tipo de prova apta a comprovar a existência de acordo entre as partes para a constituição de nova dívida e, tampouco, o
animus novandi
, requisitos essenciais para a configuração do instituto da novação, consoante disposição do art. 361 do CPC.

Pondera que o acordo entabulado com os devedores principais, réus da ação de execução, em nada alterou as obrigações originalmente pactuadas no título executivo e muito menos implicou em novação ou extinção do título, haja vista que as partes apenas acordaram o elastecimento do prazo para pagamento e o abatimento do valor devido, por mera liberalidade do credor agravante, o que não implica em exclusão da responsabilidade das agravadas, garantidoras da dívida.

Afirma ser infundada a alegação de nulidade da penhora em decorrência da ausência de intimação das requeridas do ato, uma vez que, além da desnecessidade do terceiro garantidor integrar a lide executiva, as agravadas tinham pleno conhecimento da penhora, tanto que apresentaram nos autos da demanda executiva exceção de pré-executividade e, inclusive, recurso para este Tribunal em face da decisão que rejeitou a mencionada exceção.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 86281456).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 89278481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

No caso vertente, a probabilidade do direito, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem, atende à parte agravada e não ao agravante, mostrando-se escorreita a decisão liminar que determinou a suspensão da marcha executiva até o julgamento dos embargos de terceiro.

Isso porque, pelo que consta do documento acostado à id. 85774456, houve uma repactuação da dívida e a formalização de um acordo entre as partes, homologado pelo juízo de base nos autos do processo executivo de n. 0005285-12.2005.8.11.0002, renegociação da qual as agravadas não fizeram parte e que culminou com ajuste de valor diverso do pactuado primitivamente e elastecimento dos prazos para pagamento da dívida.

No novo acordo, a dívida entre o credor primitivo (Banco Bradesco S/A) e o devedor, que inicialmente era de R$ R$ 528.328.62 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), foi reduzida para R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) e o prazo alterado, constando no ajuste que, afora a entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o saldo remanescente seria pago em 08 (oito) parcelas semestrais.

Importante consignar que as agravadas figuram como garantidoras na relação jurídica originalmente entabulada entre a Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda e o credor primitivo, sub-rogado pelo agravante, tendo como avalistas Silvio, Izidoro e Enio Zulli. No referido acordo, apesar de constar a presença dos mencionados avalistas, as agravadas sequer foram mencionadas, o que reforça a alegação tecida por elas nos embargos, da existência de substituição do título executivo extrajudicial pelo acordo homologado judicialmente.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ACOLHIMENTO - CAUSA MADURA - JULGAMENTO - REUNIÃO DE FEITOS - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE - ACOLHIMENTO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - POSTERIOR ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - NOVAÇÃO - EXONERAÇÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. - A decisão que extingue do processo sem julgamento de mérito deixando de intimar as partes para se manifestarem, revela um "provimento surpresa" e, via de consequência, por contrariar o contraditório efetivo, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC/2015, é írrita - Para que ocorra a novação, indispensável a presença de alguns requisitos, dentre os quais a criação de uma nova obrigação em lugar da anterior até então existente, com o ânimo de novar -
Uma vez demonstrado que o negócio jurídico celebrado entre as partes expressamente menciona a novação e traz novas obrigações em substituição às anteriores,
inviável a execução em face de terceiros garantidores da dívida anterior que não participaram da nova pactuação
- A novação extingue completamente a obrigação anterior e exonera os garantidores, salvo disposição em contrário e
participação destes no acordo de novação (art. 364 do CC/02), o que não ocorreu no caso
-
Recurso do apelante ao qual se dá parcial provimento para cassar a sentença e revogar a gratuidade do embargante
.” (TJ-MG - AC: 10000206015521001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - NOVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE - EXONERAÇÃO DO GARANTIDOR.
1 -
A renegociação do contrato com novo escalonamento da dívida importa em novação, que deve ser aceita pelo terceiro interveniente, sob pena de exoneração do garantidor
.
2 - O ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do artigo 333, do Código de Processo Civil de 1973
.” (TJ-MG - AC: 10027130301487003 Betim, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016)

Desse modo, sem que as agravadas tenham participado do acordo entabulado entre credor, devedor e avalistas como garantidoras da nova dívida, as obrigações decorrentes desta nova avença não pode lhes ser imputada.

Nesse sentido, as disposições do artigo 364 do CC/02:

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

Não bastasse, a alegação da existência de novação é corroborada, ainda, pelo fato de que, na origem, a execução se trata de “cumprimento de sentença” e não de “execução de título extrajudicial”. Quisesse o agravante confirmar a garantia prestada pelas agravadas, as teria incluído no acordo, mas este foi firmado sem o conhecimento e anuência das recorridas.

Também não tem cabimento a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, vez que restou atendido o disposto no art. 93, IX da CF, já que é possível extrair os fundamentos que formaram o convencimento do julgador, ao deferir o pedido liminar.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

"
Somente é nula a decisão que não contém fundamentação, não padecendo deste vício aquela que, embora tenha sido apresentada de forma concisa, possibilitou à parte recorrer amplamente quanto à matéria nela enfocada
." (Agravo no 1.0024.03.061404-4/001, TJMG, Relator Des. Edilson Fernandes, julgado em 08/06/2004).

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que se sobreponha aos da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021